Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-25.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005743-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVANTE), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (AGRAVADO), IVAN SABO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 017.080.841-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

DENUNCIAÇÃO À LIDE.

INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A matéria discutida na ação principal se trata de relação de consumo, e, além disso, na decisão agravada, foi oportunizada produção de prova às partes.

Eventual prejuízo à agravante com uma sentença condenatória, poderá ser discutido em ação própria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005743-25.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA

IVAN SABO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na Ação de Indenização por Danos Moral e Material (Autos n. 1046924-82.2019.8.11.0041),

que indeferiu a denunciação à lide.

A agravante salienta que na ação principal a discussão versa sobre a existência ou não de descumprimento contratual no que tange ao atraso na entrega do imóvel.

Sendo assim ao contestar a ação apontou responsabilidade de terceiros, no caso, do Município de Cuiabá e da denunciada WBM quanto a expedição do habite-se, e exclusiva dos agravados após a expedição do referido documento.

Assevera que deve ser acatada a possibilidade de denunciação à lide da construtora responsável pela obra, de modo a viabilizar o exercício pleno do direito de defesa, por parte da incorporadora, porque o direito de regresso consta do contrato de construção havido entre as partes inexistindo dúvidas quanto a responsabilidade da construtora WBM – INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., a entrega da obra no prazo estipulado, bem como providenciar todos os documentos necessários, inclusive o ‘Habite-se’, conforme contrato colacionado junto a contestação.

Aduz que além de a reforma da decisão agravada ser necessária para assegurar eventual direito de regresso da agravante, há que se ressaltar que a construtora, como responsável pela execução da obra, é a empresa que possui condições técnicas e informações necessárias para, esclarecer eventual divergência sobre as razões que fizeram com que o Município atrasasse a expedição do ‘Habite-se’.

Alega que não detém melhores condições de se defender das alegações relativas à data em que o empreendimento ficou pronto e os motivos pormenorizados pelos quais a prefeitura atrasou a entrega do ‘Habite-se’, posto que foi todo gerido e acompanhado pela construtora (WBM) e não pela incorporadora (Helbor – Hesa 115)

Cita jurisprudências em casos semelhantes, onde foi deferida a denunciação à lide.

Aduz que a falta de participação da construtora na produção de provas, causará prejuízo que irão refletir diretamente na indenização pleiteada, podendo causar danos à agravante que terá que responder por algo que não deu causa.

Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito ativo, a fim de que seja deferida a denunciação à lide da Construtora WBM, uma vez que é ela que tem conhecimentos adequados para contribuir de forma satisfatória na produção de provas a esclarecer o ponto controvertido entre as partes.

Ao final, requer seja concedido efeito ativo com o fim de deferir a denunciação à lide.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

(id. 122896990)

Liminar indeferida.

Interposto agravo interno, foi desprovido por decisão colegiada.

A agravante interpôs Recurso Especial, que não foi admitido, cuja decisão foi objeto de agravo de instrumento que não foi conhecido por decisão monocrática. (id. 183932150)

Transitada em julgado a decisão, vieram conclusos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na Ação de Indenização por Danos Moral e Material (Autos n. 1046924-82.2019.8.11.0041),

que indeferiu a denunciação à lide.

O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Eis o trecho da decisão agravada:

“
VISTOS,

Indefiro o pedido de denunciação à lide acostada pela ré, por total falta de amparo legal, posto que o contrato da parte autora fora celebrado em a Empresa-ré, e não com a denunciada, e em caso de condenação existe ação própria para a Ré cobrar da denunciada.

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo:

a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC);

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC).

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, especialmente porque a ação principal discute o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os ora litigantes, e o atraso na estrega do imóvel, portanto se trata de relação de consumo, na qual não é cabível a denunciação à lide.

Nesse sentido:

“Ação de indenização – Imóvel – Vícios construtivos – Relação de consumo – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço – Litisconsórcio passivo facultativo. Tratando-se de relação de consumo, descabe acolhimento de pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo, pois é facultado aos consumidores, em caso de existirem vários responsáveis (solidários) pela reparação dos danos, ajuizarem ação em face de apenas um deles. Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277647-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 01/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL CONFIGURADO - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - MULTA MORATÓRIA - INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR - APLICAÇÃO DO INCC TÃO SOMENTE ATÉ A DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA - IMÓVEL ENTREGUE APÓS O PRAZO DE TOLERÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Versando a lide principal sobre relação de natureza consumerista, revela-se incabível a denunciação da lide. Precedentes do STJ. A denunciação da lide não deve ser admitida nos casos em que a parte visar, unicamente, a transferência da responsabilidade do evento danoso a outrem, desvirtuando os princípios da celeridade e da economia processual. Não comprovada a alegada culpa exclusiva de terceiro, deve ser reconhecida a responsabilidade da Ré pelo atraso na entrega do imóvel. As alterações nas circunstâncias ou conjunturas diretamente ligadas à atividade empresarial da parte constituem fortuito interno, inerentes ao risco da atividade empresarial desenvolvida dentro da sua margem de previsibilidade. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, incide a cláusula penal moratória, que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação.

Segundo o STJ "A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra.

O atraso na entrega da obra (além do prazo de carência previamente estipulado) configura inadimplemento contratual e, quando se protrai no tempo por lapso temporal considerável, é passível de gerar danos morais ao promitente comprador, em virtude da frustração de suas legítimas expectativas.
V.V. Não ensejam danos morais, por si só, o descumprimento de obrigações contratuais desacompanhado de evidências da prática de outros atos que tenham gerado ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. Não sendo constatada a ocorrência de ilícito civil, não há que se falar no dever de indenizar.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.106427-0/006, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023)

Além disso, na decisão agravada também foi oportunizada produção de prova às partes e não é crível que a agravante não tenha acesso a documentos referente ao seu empreendimento imobiliário.

Não bastasse isso, como bem consignado na decisão agravada, eventual prejuízo à agravante advindo de uma sentença condenatória, poderá ser discutido em ação própria.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023